Tribunal: STF
Processo: RE 541350
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SARGENTO DE POLÍCIA MILITAR. EXAME FÍSICO. CRITÉRIOS ETIPULADOS EM EDITAL. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional local, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. 




II - É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. A alegada ofensa ao princípio da isonomia não foi debatida no Tribunal de origem nem foi suscitada no recurso extraordinário. Precedentes. 




III - Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 




IV - Agravo regimental improvido.